Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-95.2020.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 42, DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9.099/95, impõe-se o não conhecimento do recurso, monocraticamente.
2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do CPC.
3. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
O artigo 42, da Lei 9099/95, dispõe que o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido da recorrente.
In casu, trata-se de recurso inominado, porém, interposto fora do prazo legal.
O Recorrente GENECY RODRIGUES NEVES fora intimado da sentença em 20/04/2021 conforme publicação via DJE no. 10961/2021. O prazo para interposição de recurso começou a fluir no dia útil seguinte, 22/04/2021, e, consequentemente, se encerrou no dia 05/05/2021.
Porém o recurso inominado foi protocolizado na data de 15/06/2021, conforme petição juntada no ID 101040041, portanto, manifestamente intempestivo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, litteris:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. É INTEMPESTIVO O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROTOCOLADO FORA DO PRAZO DE DEZ DIAS PREVISTO NO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. NÃO SE APLICA A REGRA DO § 2o DO ART. 525 AO AGRAVO DO ART. 544, O QUAL DEVE SER PROTOCOLADO NO TRIBUNAL RECORRIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AGRG NO ARESP: 273247 SP 2012/0267231-3, RELATOR: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DE JULGAMENTO: 19/03/2013, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 08/04/2013)
A propósito, averbem-se arestos pertinentes:
PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRAZO DE 10 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, QUE SE CONSIDERA UM DIA APÓS A SUA CIRCULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI No 11.419/06. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. (Recurso Cível No 71005460506, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 25/06/2015)
RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. O prazo para interposição do recurso inominado é de dez dias, nos termos do art. 42 da Lei no 9099/95, aplicável subsidiariamente à Lei no 12.153/09. Ausência de prazo diferenciado às pessoas jurídicas de direito público, conforme art. 7o da aludida lei. Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal.RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71005550645, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 19/06/2015)
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a sua tempestividade, sendo, portanto inadmissível o seu conhecimento.
E de sabença que o relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;.”
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
REVOGO os benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedida ao Recorrente e em obediência ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 11, do CPC ARBITRO os honorários advocatícios em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente decisum (§ 16, do artigo 85, do CPC).
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA